Tribunal: TJBA
Processo: 8037689-58.2022.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8037689-58.2022.8.05.0000.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: RUBENS RODRIGUES DE MACEDO

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA, VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

ESPÓLIO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGUIMENTO NEGADO. EXPURGOS. TEMA 887, DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM TEMAS FIRMADOS PELA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A decisão recorrida foi proferida nos exatos termos previstos nos Temas 887 e 890, do STJ, segundo os quais “descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa”, ou seja, é necessária expressa

condenação ao pagamento de juros remuneratórios na sentença executada.

2. Desta forma, constatada a conformidade entre a decisão monocrática recorrida e os entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas 887 e 890), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno Nº
8037689-58.2022
.8.05.0000.
1
, em que figuram como
parte A
gravante,
Rubens Rodrigues de Macedo
,
e como
parte

A
gravada,
Banco
do
Bra
sil
S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .